Tribunal: TJES
Processo: 5023739-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023739-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/ VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro de 2023.

Pressupostos de Admissibilidade

Trata-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença ID n. 19257262. Ambos os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos nos seus regulares efeitos previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Da assistência judiciária gratuita

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.
Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Da Preliminar da Impossibilidade da Inversão do Ônus da Prova

Pontua-se desde logo, que à relação jurídica objeto da presente demanda aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.
Dessa maneira, rejeito a
preliminar.

Relatório

Tratam-se de recursos inominados, em que o primeiro ID 4694879, formulado pela autora, pretende a reforma do
decisum
quanto a ausência de condenação da empresa ré ao pagamento por dano moral, e o segundo ID 4695084, formulado pela parte requerida, em que pugna pela reforma total da decisão
a quo
quanto a sua condenação, cujos termos foram o seguinte:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) DETERMINAR, de forma definitiva, que a ré autorize a realização do procedimento de discectomia percutânea na autora, com o médico Guilherme Rossoni Silva de Carvalho – CRM/ES n° 11.625, respeitada a agenda do profissional, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$20.000,00;

b) Julgar improcedente o pedido de dano moral.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Fundamentação

Ao cotejar os autos, entendo ser o caso de dar provimento tão somente o recurso interposto pela recorrente GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA.

No tocante ao recurso interposto pela empresa UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, tenho que se limitou a defender que o tratamento foi negado em razão do parecer de uma junta médica, a qual esclareceu que não haveria garantia de que o procedimento proposto iria resolver o problema da autora.

Entretanto, o procedimento cirúrgico negado foi indicado por médico que acompanhou o autor, o que demonstra sua propriedade em relação ao tratamento proposto. Ademais, mostra-se abusiva tal negativa por parte da ré.
[1]

Vejamos o entendimento capitaneado, pelo C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 2.
A jurisprudência do STJ entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.100.866/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.)

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte ré, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Por sua vez, no tocante ao recurso interposto pela parte autora/recorrente, GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA, hei respeitosamente divergir da sentença proferida em primeiro grau. Isso porque, evidenciada a recusa indevida de cobertura médico-hospitalar, restou caracterizado o prejuízo moral que, no caso, configura-se in re ipsa.

É, nesse sentido, o entendimento consagrado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. À guisa de referência, vejam-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 2. 'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.' (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 3. "
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes
" (AgRg no AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.880.040/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça."(AgInt no AgInt no AREsp 1925187/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto,
nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis . Precedentes
. 3. A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.233.251/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO NEGADA. PERÍODO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS NºS 282 E 283/STF. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 282/STF). 3. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal (Súmula nº 283/STF). 4.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. Precedentes
. 5. Na hipótese, não há discussão acerca da interpretação equivocada do contrato, sendo necessária, portanto, a condenação em danos morais. 6. No caso, rever o entendimento adotado pelo órgão colegiado, a partir da tese recursal de que a recusa de cobertura atende aos limites contratuais e de que o caso não é de situação de urgência ou emergência, distinguindo-o de internação, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ. 7. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, requerida nas contrarrazões, pois referida penalidade não é automática por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nesse diapasão, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS
e, no mérito:

(i)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

(ii)
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela recorrente GERSIANNE NEVES DE OLIVEIRA, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento da quantia de R$10.000.00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

[1]
TJ-SP - AC: 10078425520218260009 SP 1007842-55.2021.8.26.0009, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/06/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Decisão proferida.